Tribunal: TJDFT
Processo: 0717607-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717607-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR CAIXETA DA SILVA AGRAVADO: FABRICIO SILVA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gilmar Caixeta da Silva contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0734777-34.2019.8.07.0001, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução quanto à alienação de imóvel anteriormente pertencente ao agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 229970078 da origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por FABRICIO SILVA GONCALVES em desfavor de GILMAR CAIXETA DA SILVA, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 206611890, datada de 06 de agosto de 2024, foi deferida a penhora do imóvel designado como lote no. 07, Quadra 25, Setor Centro, Cristalina/GO, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o no 1.959 do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Cristalina/GO. Ato contínuo, peticiona a parte autora por meio do documento de id. 212154134 informando que o Cartório de Registro de Imóveis não anotou a penhora na matrícula do imóvel ao fundamento de que este não se encontrava registrado em nome do executado. Afirma o exequente que o imóvel de fato foi alienado pelo executado. Não obstante, argumenta que tal alienação foi realizada em fraude à execução. Requer, assim, que a compra e venda realizada entre o executado e JORGE LUIZ LEMOS GUIMARÃES não tenha efeito em relação ao exequente. A decisão de id 212199638 deferiu pedido de indisponibilidade de venda do imóvel penhorado. O executado interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de id 213267852. O executado se manifestou aduzindo que a penhora foi determinada em data posterior à venda do imóvel; que a penhora não foi registrada na matrícula do imóvel; que a boa-fé do comprador é presumida e a má-fé exige a comprovação de sua existência. Afirma não haver fraude à execução. O adquirente foi intimado e se manifestou ao id 221570548. A decisão de id 222523004 deferiu pedido do exequente para penhora e depósito nos autos das parcelas de pagamento do preço ajustado na venda do imóvel penhorado. O adquirente foi intimado no dia 15 de janeiro de 2025 – id 222849178. A decisão de id consignou que a petição de id 221570548 não seria conhecida, uma vez que cabe ao adquirente opor embargos de terceiro. As partes foram intimadas a manifestarem interesse na dilação probatória. O exequente dispensou a produção de outras provas e o executado não se manifestou. Decido. Cuida a hipótese de alegação de fraude à execução pela qual sustenta o exequente que o executado alienou imóvel de sua propriedade ao tempo em que respondia por ações capazes de reduzi-lo à insolvência. O executado se defende aduzindo que a venda é anterior à data da penhora e que a boa-fé do comprador tem presunção legal. Dispõe o CPC: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". No presente caso, a penhora do imóvel não foi registrada, mas há indícios suficientes de má-fé por parte do adquirente. Assim, a alienação de imóvel pelo executado que responde por ações capazes de reduzi-lo à insolvência aliada à má-fé do adquirente tornam ineficaz perante o vendedor o negócio jurídico entabulado. O primeiro requisito, consistente no risco de insolvência do executado, é cristalino nos autos. O executado responde a este procedimento executório e informou em outro processo que encontra-se insolvente, conforme id 212154139. O executado assinou declaração de pobreza em fevereiro de 2024, afirmando que não dispunha de recursos para arcar com custos processuais e honorários advocatícios sem prejuízo para seu sustento e de sua família – id 212154137. O valor executado nestes autos é considerável e, ante a alegação do próprio executado, através de advogada constituída, de que estaria insolvente, constata-se que o requisito legal foi preenchido. Quanto à má-fé do adquirente, há elementos nos autos que comprovam que ele tinha ciência da situação do executado. O terceiro adquirente expressamente dispensou a apresentação de certidões negativas de feitos ajuizados, conforme consta da promessa de compra e venda, id. 212154140: Note-se que o adquirente foi alertado pelo Tabelião acerca da importância da apresentação de certidões para a segurança do negócio jurídico. Tal dispensa é incomum em operações envolvendo compra e venda de imóveis. Mas não é só. O adquirente tinha ciência da existência da existência de dívida do alienante em processo que tramitava nesta capital e do fato de o exequente manter relações jurídicas nesta capital, conforme reconheceu em sua petição de id 221570548 - Pág. 2: Essas anotações R-17/1.959 e R-18/1.959 referem-se a execução movida contra o vendedor perante a 6a Vara Cível de Brasília e cancelamento de alienação fiduciária conferida em favor da Caixa Econômica Federal. Confira-se: O adquirente tinha ciência, portanto, que o vendedor, executado nestes autos, tinha negócios jurídicos nesta capital. Não resta dúvida, portanto, que o adquirente agiu de má-fé, tendo ciência de que o executado respondia a procedimento de execução, no qual fora determinada penhora do imóvel, e mantinha negócios jurídicos na capital. Ainda assim, dispensou a apresentação de qualquer certidão de natureza cível. Preenchidos, portanto, os requisitos acima elencados, o caso é de se reconhecer a fraude à execução e tornar ineficaz a venda perante o exequente. É de se pontuar que o negócio jurídico não é nulo, como defendido pelo exequente, apenas ineficaz perante esse. Quanto ao pedido do exequente de extensão dos efeitos da fraude à execução a outro imóvel, esse deve ser indeferido, uma vez que formulado no curso do incidente, não tendo sido assegurado ao executado o exercício da ampla defesa e contraditório. Da mesma forma, não foi o terceiro interessado intimado a se manifestar sobre o pedido. O adquirente não agiu de má-fé nem foi desidioso no cumprimento da determinação de depósito do preço ajustado no negócio nestes autos. Ele foi intimado em janeiro e passou a efetuar os depósitos no mês de fevereiro. Sua intimação foi feita quando já havia efetuado o pagamento da parcela de janeiro. No que toca aos depósitos das parcelas do pagamento do negócio jurídico, esses devem continuar a ser feitos até o trânsito em julgado desta decisão, quando, sendo consolida a penhora do imóvel, os valores serão liberados em favor do adquirente. Caso contrário, servirão para a satisfação do crédito do exequente. Ante o exposto, defiro o pedido e, reconhecendo fraude à execução, torno ineficaz perante o exequente a compra e venda registrada ao R-21/1.959 na matrícula no 1.959 do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Cristalina/GO. Concedo força de ofício à presente decisão para que a mesma seja levada perante o referido Cartório para que registre a penhora do imóvel, estando certo que o R-21/1.959 é ineficaz perante o exequente e o imóvel poderá ser levado a leilão para satisfação da dívida do executado GILMAR CAIXETA DA SILVA. Ficam as partes intimadas.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 231506450 da origem). Inconformado, o demandado recorre. Nas razões recursais, o agravante sustenta que “a fundamentação dos motivos que ensejaram o reconhecimento da fraude à execução partiu de premissas equivocadas” (p. 16 das razões recursais), ao passo que “a alienação do imóvel ocorreu em data anterior à decisão que determinou a penhora, o que afasta, por completo, os requisitos legais para o reconhecimento da fraude à execução” (p. 23). Alega que não se encontram presentes os requisitos legais para o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, tampouco restou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, cuja boa-fé deve ser presumida. Defende que a dispensa das certidões negativas não configura, por si só, má-fé do adquirente, e que a dívida da qual este tinha ciência não guarda relação com a execução objeto dos autos. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo, para suspender o andamento da ação de origem até o julgamento final deste agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de afastar o reconhecimento da fraude à execução. Preparo no ID 71486645. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Sem nenhum açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, necessário observar desde logo que, em tese, a parte ora recorrente não teria legitimidade para defender a propriedade do bem alienado, pois isso incumbe ao terceiro interessado, por meio dos respectivos embargos. De todo modo, infere-se dos autos de origem que, em tese, os elementos concretos coligidos conduzem a aparente hipótese de fraude a execução, na medida em que a alienação do imóvel teria ocorrido quando já tramitava contra o devedor, ora agravante, ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, do CPC), e porque o comprador do imóvel, por sua vez, deliberadamente dispensou a apresentação de certidões que trariam segurança ao negócio jurídico, mesmo depois de alertado pelo Tabelião, situação capaz de demonstrar má-fé. Por outro lado, os argumentos apresentados pelo recorrente para desconstituir a r. decisão agravada demandam percuciente exame dos autos, o que se inviabiliza realizar neste momento em que se decide apenas o pedido de liminar. A questão de fundo será devidamente examinada em conjunto com o e. Colegiado, no julgamento do mérito. Ademais, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra, dos efeitos da decisão agravada, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a medida volta-se a dar efetividade a prestação jurisdicional e é plenamente reversível, caso, ao final, fique demonstrada a ausência de má-fé e inexistência de fraude. Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator